Tribunal: CARF
Processo: 10580.723633/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723633/2014-73
ACÓRDÃO
2302-004.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFIANCA SERVICOS E SOLUÇÕES EM MÃO DE OBRA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade da multa aplicada, bem como a natureza confiscatória,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Diante da ausência de esclarecimentos acerca da procedência dos créditos
utilizados na compensação declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, é cabível a glosa dos valores
indevidamente compensados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723633/2014-73
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto no presente autos, em face do acórdão no
01-31.357, julgado pela 5a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, na qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
(...)
O Relatório do Auto de Infração e Conclusão Fiscal, de fls. 88 a 94, em suma, traz
as seguintes informações:
Que a empresa foi instada, através da notificação 00024/DRF/SDR/2013 para o
período de 01/2010 a 13/2012; a efetuar os devidos detalhamento da origem dos
créditos utilizados nas compensações realizadas. Findo o prazo, dado na
notificação, à empresa procedeu os detalhamentos, mas tais detalhamentos não
foram suficientes para esclarecer a procedência dos créditos utilizados na
compensação declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, assim sendo, houve a glosa dos valores indevidamente
utilizados.
Que os documentos trazidos e as informações solicitadas, mesmo sendo
recepcionado pela auditoria, não foi suficiente para evitar a Glosa das
compensações efetivadas pelo contribuinte, dada a ausência de esclarecimentos
acerca da procedência dos créditos utilizados na compensação declarada na Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
No período de 10/2010, 13/2010, 12/2011, 13/2011, 03/2012, 08/2012 e de
11/2012 a 13/2012, a empresa EXPRESS CLEAN SERVIÇOS LTDA efetuou
compensações de contribuições previdenciárias referentes à retenção de 11% no
total de R$ 672.631,98 em GFIP.
Que a empresa apresentou, entre outros documentos, um demonstrativo de
notas fiscais emitidas no período e Notas Fiscais dos meses de 12/2011 e 12/2012.
Todavia tais documentos apresentados não foram suficientes para dirimir ou
explicar as compensações efetuadas. A planilha apresentada faz um
demonstrativo das notas fiscais/fatura que deram ensejo aos créditos
compensados nas competências já mencionadas, porém, em análise aos sistemas
corporativos da RFB ficou claro que a empresa já havia compensado todos os
valores da retenção sofrida, e que os valores lançados no campo de compensação
da GFIP não possuem respaldo legal para que fosse realizada a referida
compensação. Todos os valores de retenção 11% constante das notas
fiscais/fatura apresentadas já haviam sido compensadas integralmente nas GFIP
correspondentes.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723633/2014-73
3
Que nas competências 01/2010 a 09/2010; 11/2010 a 09/2011; 11/2011;
02/2012; 04/2012 a 07/2012; 10/2012, que deu origem ao levantamento do
crédito previdenciário, não foram lançadas, porque a empresa EXPRESS LTDA,
retificou suas GFIP's antes do início da ação fiscal.
Que a ausência de justificativa acerca das competências motivo de compensação
impedem a formação de convicção sobre sua procedência, o que torna tais
compensações indevidas, passíveis de glosa.
Que sobre os valores compensados indevidamente contidos nas GFIPs entregues
a partir de 04/12/2008, foi aplicada a multa isolada de 150% em razão da
comprovada a falsidade da declaração por parte do contribuinte.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO
A compensação, na legislação tributária e previdenciária, é procedimento
facultativo pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir de valores recolhidos
indevidamente deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social,
reservando-se ao sujeito ativo o direito de conferir e homologar ou glosar e lançar
os valores indevidamente compensados.
MULTA ISOLADA APLICADA SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, sujeita o contribuinte à multa no percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: a) que possui o direito de
efetuar a compensação dos valores pagos indevidamente de imediato, independente de
autorização ou de processo administrativo; b) que a penalidade imposta fere o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade; c) a natureza confiscatória da multa aplicada.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723633/2014-73
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Não conheço dos argumentos relativos à ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como da natureza confiscatória da multa aplicada, tendo em vista que
para avaliar a questão o julgador administrativo haveria, necessariamente, de adentrar no mérito
da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2. Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
A Recorrente sustenta que possui o direito de efetuar a compensação dos valores
pagos indevidamente de imediato, independente de autorização ou de processo administrativo,
visto que se trata de auto compensação de acordo com o art. 66 da Lei n° 8.383 /91. Que ao
presente caso não se aplica o disposto no art. 170 e art. 170-A, do CTN, pois o que se postulou foi
a compensação no regime do lançamento por homologação.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução do
seguinte trecho:
(...)
Ao contrário do que entende a impugnante, o auto de infração de glosa de
compensação não nega o direito de compensação instituído pelo art. 66 da Lei n°
8.383 /91.
A glosa de compensação ocorreu pela verificação de que os créditos utilizados na
compensação não foram devidamente comprovados. Tal verificação de
regularidade foi feito pelo fisco conforme a legislação pertinente e dentro do
prazo decadencial e antes da homologação.
Conforme exposto pelo próprio contribuinte, tal atividade cabia a administração
tributária, fl. 186.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.011 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723633/2014-73
5
“Esclareça-se que, em que pese o lançamento ser atividade vinculada, exercida
exclusivamente pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, o que ocorre é uma ficção jurídica pela qual no âmbito
do lançamento por homologação o Contribuinte efetua todos os procedimentos,
como se administração tributária fosse, cabendo ao Fisco apenas verificar a
regularidade do procedimento.”
Continua o contribuinte, alegando a inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN ao
regime de compensação por homologação. Entretanto, esse artigo reporta-se aos
tributos objetos de contestação judicial pelo sujeito passivo, que não é o caso em
questão.
Portanto, não existe nulidade quanto a glosa de compensação.
Desta forma, considerando que os documentos e as informações prestadas pela
Recorrente foram insuficientes para evitar a glosa das compensações efetivadas; considerando,
ainda, a ausência de esclarecimentos sobre a procedência dos créditos utilizados na compensação
declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, não há
razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 272
DF CARF MF
Original